Tribunal: STF
Processo: RHC 238284
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 837.161/SC, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). 



    Inconformada com a decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de sanidade mental, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao qual o Desembargador relator negou seguimento. Interposto Agravo Regimental, a 3ª Câmara Criminal decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO (ART. 1.021/CPC). HABEAS CORPUS. PRETENSÃO, PELA VIA EXCEPCIONAL, DA PRODUÇÃO DE PROVA (EXAME DE INSANIDADE E TOXICOLÓGICO). AUSÊNCIA DE QUAISQUER ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A IMPETRAÇÃO EM LUGAR DO RECURSO PRÓPRIO, CONFORME APONTADO PELO MINÍSTÉRIO PÚBLICO, INCLUSIVE. RECURSO DESPROVIDO. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou seguimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. OITIVA DE TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ao magistrado, no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 



    2. O deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, com opção de indeferi-las, motivadamente, quando julgar que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução (REsp n. 1.520.203/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 1/10/2015). 



    3. Neste caso, o pedido de produção da prova foi indeferido, tendo em vista que não existem indícios de incapacidade do paciente em compreender a natureza ilícita de sua conduta. Dessa maneira, não há justificativa plausível a embasar o pedido formulado. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: o paciente está recebendo tratamento como imputável, embora apresente fortes indícios de se tratar de pessoa inimputável dado a incapacidade em compreender a ilicitude do fato. Da análise dos autos, verificam-se documentos oficiais que comprovam que o paciente é acometido de distúrbios mentais e grave dependência química. 



    Requer-se, assim, o provimento do recurso, para que este Supremo Tribunal Federal determine desde já a realização de exame de sanidade mental e dependência toxicológica. 



    É o relatório. Decido.



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou a ocorrência de cerceamento da defesa, pelo indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental, nos seguintes termos:



    Ao examinar o tema, o Tribunal de origem corroborou os termos da decisão de primeiro grau, que afirmou inexistirem indícios de incapacidade do paciente em compreender o caráter ilícito de sua conduta (e-STJ, fls. 17-18). 



    Sobre esse tema, cumpre destacar que o Juiz é o destinatário das provas, e, desde que o faça motivadamente, pode indeferir a produção daquelas que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias sem que isso represente ofensa às garantias constitucionais. Na qualidade de destinatário da prova, cabe ao juiz a avaliação da pertinência do elemento probatório ao caso sob julgamento, conforme consagra o princípio do livre convencimento motivado. 



    Portanto, a apreciação quanto à pertinência ou não da prova na situação concreta é tarefa que não compete ao Superior Tribunal de Justiça, sobretudo em sede mandamental, já que se trata de conclusão que demanda amplo reexame do conjunto fático-probatório, providência não comportada nos estreitos limites de cognição do habeas corpus. 



    No mesmo sentido, cito o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal: 



    [...]



    Nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, dispositivo legal que vem ao encontro da orientação desta CORTE: HC 135.133 AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017; RHC 119.432/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2016; RHC 126.853 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015; HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado:



    (…) 2. O art. 400, §1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte. 3. Avaliar a necessidade ou não de produzir outros elementos de provas, além dos que já haviam sido apurados na instrução criminal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. (…)



    No presente caso, o Juízo de origem concluiu, mediante decisão jurídica idônea, que a instauração de incidente de insanidade mental não se mostra relevante para o desate da causa penal, dada a ausência de indícios que corroborem alguma suspeita sobre a higidez mental. Destacou que: sem dúvidas fundadas acerca de sua sanidade, extraídas de laudos médicos ou circunstâncias da causa, o indeferimento da prova é medida justa. O simples vício em álcool, quando alegado, também não justifica, por si só, a abertura do incidente. 



    Sendo esse o quadro, a análise da alegação de cerceamento da defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade da diligência requerida, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; RHC 126.204 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, DJe de 9/9/2015; HC 118.051/PB, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 28/3/2014.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente